Tribunal: TJDFT
Processo: 0716594-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716594-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SILVIO DE FREITAS DINIZ FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH VIANA DINIZ AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Espólio de Silvio de Freitas Diniz Filho contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator